Tribunal: TJMT
Processo: 1010637-78.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010637-78.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), RICARDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 085.175.571-23 (PACIENTE), 2a Vara Execução Penal Comarca de Cuiabá - MT (IMPETRADO), 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- EXECUÇÃO PENAL - ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA UNIFICAÇÃO DA GUIA PROVISÓRIA AO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL (PEP) -
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – HABEAS CORPUS DENEGADO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, não procede a alegação de constrangimento ilegal consubstanciado no excesso de prazo para unificação da guia provisória ao Processo De Execução Penal (PEP), pois
as penas já encontram-se unificadas.

Além do mais, na data da impetração, o paciente nem mesmo tinha alcançado o requisito objetivo, que foi adquirido durante a impetração,
ademais, o Magistrado determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial, por ter cometido crimes violentos, que nem mesmo foi objeto de questionamento neste habeas corpus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010637-78.2021.8.11.0000

PACIENTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela Advogada
Patricia Gabryelle Alves
em favor de
RICARDO NUNES DA SILVA FILHO,
contra ato do
Juízo da 2a Vara de Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT
,

que estaria submetendo o paciente à coação ilegal pelo fato de não ter remetido a guia provisória da reprimenda que lhe foi imposta ao destinatário correto e não proceder a unificação da pena no PEP do reeducando.

A impetrante combate o excesso de prazo para regularização do envio e unificação da guia provisória da pena imposta ao paciente, ante o preenchimento do requisito objetivo para a progressão de regime.

E diante disso, requer seja concedida a ordem de habeas corpus liminarmente a fim de que
“CONCEDA A PROGRESSÃO DE REGIME ou a PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE até que seja regularizada a situação da guia executiva de pena expedida e enviada pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Várzea Grande, mas não recebida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá por possível erro de envio a destinatário inexistente no Fórum da Capital, em que pese o referido título executivo judicial já tenha sido juntado ao PEP pela Defesa do reeducando com as peças necessárias, ou que determine a sua regularização pelos referidos Juízos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas”
(sic).

A
liminar foi indeferida
, pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, em sede de plantão judiciário, consoante id. N.
91253954.

As informações de praxe foram remetidas, id. N.
95737495.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no id. N.
97408953
, opinou pelo não conhecimento do
writ
e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICARDO NUNES DA SILVA FILHO
IMPETRANTE: PATRICIA GABRYELLE ALVES

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Como relatado, a suposta ilegalidade consiste, em tese, no excesso de prazo para unificação da guia provisória ao Processo de Execução Penal (PEP), e tal fato está impedindo o reeducando/paciente de progredir de regime.

A teor das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, evidencia-se que o
ora paciente, foi condenado à pena total de
14 anos e 02 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo e organização criminosa.

Prossegue, noticiando que em 02/06/2021, a defesa apresentou pedido de remição de pena e concessão da progressão de regime antecipada, inclusive, sem a realização de estudo psicossocial, contudo, o pleito foi negado, bem como o Magistrado determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial, registrando que:

(...) In casu, o penitente foi condenado pela prática do crime de organização criminosa, constante na Lei 12.850/2013, o que, por si só, evidencia sua periculosidade, razão pela qual, a concessão de benefícios atrelados à Recomendação 62 CNJ, é inviável. “

Consignou, também, “
ainda que contabilizada a remição ora declarada, o requisito objetivo, mostrar-se-á preenchido, tão somente, em
05/08/2021”
.

Assim, ao contrário do alegado pela defesa, não há falar em excesso de prazo para unificação da guia provisória ao executivo de pena (PEP), isso porque, consoante narrado pela própria impetrante, o paciente possui duas condenações, uma pena provisória, condenado à pena
de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática dos delitos (roubo majorado e organização criminosa), e outra condenação transitada em julgado de 04 anos de reclusão (roubo simples).

E, consoante informações, a pena já encontra-se unificada, pois consta no Relatório da Situação Processual Executória, o total de
14 anos e 02 meses de reclusão
, pela prática dos crimes de roubo e organização criminosa, tanto é verdade que em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que já cumpriu 17% da pena, ou seja, 2 anos, 5 meses e 7 dias, restando 11 anos, oito meses e 23 dias, do total de
14 anos e 02 meses de reclusão.

Além do mais, na data da impetração, o paciente nem mesmo tinha alcançado o requisito objetivo, que foi adquirido durante a impetração, ou seja, em
05/08/2021,
ademais, o Magistrado determinou a submissão do paciente a estudo psicossocial, por ter cometido crimes violentos, que nem mesmo foi objeto de questionamento neste habeas corpus.

Diante disso, não vislumbrando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado pela via deste habeas corpus,
em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021